Tribunal: TCU
Processo: 004.997/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão prolatado em representação acerca de possíveis irregularidades no Projeto Sondas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos contra o Acórdão 820/2023-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal de Contas da julgou, parcialmente, procedente a representação instaurada para apuração de irregularidades no âmbito do Projeto Sondas, conduzido pela Petrobras, bem como nos contratos firmados entre o Grupo Sete Brasil e a Petrobras Netherlands B.V., tendo deliberado pela aplicação de multas individuais aos ex-diretores da estatal envolvidos no processo decisório que culminou na adoção de estratégias consideradas temerárias para a execução de referido projeto. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Jorge Luiz Zelada, José Sergio Gabrielli de Azevedo, Maria das Graças Silva Foster e Pedro Augusto Bonésio e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes.